Tribunal: TJBA
Processo: 0186532-89.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0186532-89.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDERSON LUIZ FRANCA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
. Tribunal do júri.
HOMICÍDIO
qualificado

(art.
121, §2º,
III e
IV
,
do
Código Penal
).

NULIDADE DA CITAÇÃO.
Tese rejeitada.

Réu citado em cartório conforme Certidão do oficial de justiça. Presunção veracidade relativa. Ausência de prova em contrário. Matéria já examinada em habeas corpus denegatório da ordem. Prejuízo não demonstrado.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.

ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS.
NÃO CARACTERIZADA.
DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBA
tórios existentes n
OS AUTOS.
SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. TeseS
DEFENSIVAS
rechaçadaS pelos jurados.
JULGAMENTO
albergad
O
pela soberania dos vereditos. Impossibilidade de Revolver Decisão do conselho de sentença.

DECOTE DE QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
INOCORRÊNCIA.

ANÁLISE DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

Reexame da
s

Circunstâncias JUDICIAIS.
Elevação da pena-base. PRIMEIRA ETAPA. Presença de
duas
qualificadoraS. Deslocamento de
uma
qualificadora para a primeira etapa da pena
(circunstâncias do crime)
. Possibilidade. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE. ELEMENTO QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL.

Recurso conhecido,
PRELIMINAR REJEITA
d
A

E
im
provido
.

ACORDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0186532-89.2008.8.05.0001, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como Apelante,

ANDERSON LUIZ FRANCA SANTOS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,
em

CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR

E
NEGAR
PROVIMENTO

ao Apelo

Defensivo,
mantendo
os termos d
a sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06